Tribunal: TJMT
Processo: 0011147-02.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011147-02.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WISLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENEDINO ANTUNES SOARES - CPF: 230.035.961-87 (VÍTIMA), JOANITA HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 345.698.631-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CALCULADO A PARTIR DA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O DELITO, ACRESCIDA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS NÃO ATINGIDO [ART. 109, I C/C ART. 115, AMBOS DO CP] – NECESSIDADE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

1. As causas de aumento, diversamente das agravantes, podem elevar a pena acima do máximo legal cominado ao crime, devendo, pois, ser utilizadas para o cômputo do prazo prescricional da pena
in abstrato
.

2. A sanção máxima prevista ao crime descrito no
caput
do art. 157, do Código Penal é de 10 (dez) anos e, acrescendo-se as causas de aumento previstas no §2º, incisos I e II, em seu patamar máximo (até a metade - fatos anteriores a Lei 13.654/2018), a sanção parâmetro do cálculo do prazo prescricional alcançaria o patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
. N
os termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a 12 (doze), o prazo prescricional aplicável é o de 20 (vinte) anos, reduzindo-se pela metade, pois o autor tinha 19 (dezenove) anos na data dos fatos, nos termos do art. 115, do CP.

3. Na hipótese, porquanto não transcorridos 10 (dez) anos entre o fato, ocorrido em
19/02/2009
(termo inicial
possível antes do advento da Lei 10.234/2010
) e o recebimento da denúncia, em
23/04/2018
, não há falar-se em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva do Estado.

4. Recurso ministerial provido para afastar a prescrição pronunciada, com determinação de prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

WISLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 0011147-02.2009.8.11.0042, declarou extinta a punibilidade do recorrido
WISLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
, denunciado pela suposta prática da conduta típica delineada no
art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal
, em razão do reconhecimento da
prescrição punitiva do Estado
, nos termos dos arts. 115 c/c 109, inciso II e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Servindo-se das razões recursais apresentadas em ID
77418049
– p. 59/63, o i. Órgão Ministerial
almeja a
reforma
decisão
(ID
77418049 – p. 55/57) para afastar a prescrição da pretensão punitiva relativamente à prática do delito. Sustenta para tanto, que
não houve a extinção da punibilidade
, pois
“para o cálculo de prescrição, as causas de aumento da pena devem ser consideradas e, no caso em apreço, aplicando-se as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nota-se que a prescrição não ocorreu”.

Contrarrazões recursais da Defesa foram ofertadas em ID 77416006, aventando o acerto da r. decisão de 1º grau e o consequente desprovimento do
stricto sensu
.

Em juízo de retratação externado em
ID 77418049 – p. 64/65
, a r. decisão foi mantida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado em ID 80883951, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso ministerial, para que seja reformada a decisão objurgada e assim determinado o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O meio de impugnação em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 19/02/2009, por volta das 13h40min, na Rua Padre Delfino Cezar, bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT, o denunciado
Wislley Philippe Carbonato Meneses
, na companhia de um comparsa não identificado (munido com arma de fogo), subtraiu a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) pertencentes às vítimas
Enedito Antunes Soares e Joanita Henrique Fonseca.

Segundo a denúncia, as vítimas saíram da Agência do Banco Bradesco situada a Rua Barão de Melgaço (Centro) portando a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) em espécie e em seguida, se dirigiam até suas residências e, quando entraram na garagem, foram abordados pelos indivíduos portando arma de fogo e exigindo a entrega do dinheiro. Em seguida, os indivíduos fugiram a bordo da motocicleta.

Dias após a ocorrência, ambas as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime.

Diante de tais fatos, o recorrido foi denunciado pela prática da conduta típica delineada no
art. 157,
§2º, incisos I e II,
do Código Penal
, e, após apresentação da resposta à acusação pela defesa, o
i. magistrado singular
julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição em abstrato
, com fulcro
dos arts. 115 c/c 109, inciso II e 107, inciso IV, todos do Código Penal
, nos seguintes termos:

“(...) Nada obstante a motivação da conclusão, todavia, não se pode perder de vista que o fato delituoso verificou anterior a vigência da Lei 12.234, de 05.05.2010, portanto, quando ainda o prazo prescricional fluía anterior ao recebimento da denúncia.

Pois bem.

Diante desse contexto, ainda, é de ressaltar outra peculiaridade, qual seja, do autor do fato delituoso ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade, logo, tendo a seu favor a redução do prazo prescricional, a teor do que estabelece o disposto no art. 115, do CP.

Dessa forma, considerando o crime pelo qual foi denunciado, qual seja, roubo qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos, então, prescreveria em 16 (dezesseis) anos (vide art. 109, inc. II, do CP), todavia, conforme designado, o réu tem a seu favor a redução do prazo prescricional, justamente, em face da sua menoridade penal relativa, então, o prazo prescricional reduz para 08 (oito) anos.

Assim sendo, considerando que entre o fato delituoso, diga-se, qual verificou em data de
19.02.2009,
até apor ocasião do recebimento da denúncia (
23.04.2018
), cuja é uma das causas interruptivas da prescrição (CP, art. 117, inc. I), é fácil concluir que decorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos, para que o Estado exercesse o
ius puniendi
(direito de punir), dessa maneira, tenho que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
julgo extinta
a presente ação penal promovida em desfavor do Sr.
WISLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
,
devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos art. 115 c/c art. 109, inc. II e, ainda c/c art. 107, inc. IV, 1ª figura, todos do Código Penal”.
(ID 77418049 – p 56/57).

Irresignado, o i. Órgão Ministerial interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando não ter ocorrido a prescrição, visto que o magistrado
a quo
, no cômputo do respectivo prazo prescricional, não levou em consideração as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, razão pela qual requer a reforma da aludida decisão e o prosseguimento do feito.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada
ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
porquanto o único marco interruptivo corresponde ao recebimento da denúncia
,
é
aplicável a prescrição propriamente dita ou em abstrato
, em que o lapso prescricional é resultante da combinação entre a pena máxima prevista ao delito imputado ao agente, inclusive com o acréscimo das qualificadoras e causas de aumento de pena que poderão ser aplicadas, e a escala contida nos incisos do art. 109 do CP.

Isso porque as causas de aumento, diversamente das agravantes, podem elevar a pena acima do máximo legal cominado ao crime, devendo, pois, ser utilizadas para o cômputo do prazo prescricional da pena
in abstrato
.

Assim, da detida análise dos autos, verifico que efetivamente
não se implementou o prazo prescricional
quanto ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, na medida em que o i. magistrado singular, não agindo com o costumeiro acerto, desconsiderou para o cômputo do prazo prescricional, a incidência na fração máxima das causas de aumento de pena descritas na inicial acusatória.

A propósito, os Tribunais Superiores:

“[...]
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA CONSIDERADAS NA AFERIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
As causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena devem ser computadas para fins de verificação da ocorrência da prescrição em abstrato, sempre que a lei apresentar frações que devam ser adicionadas ou subtraídas da pena máxima atribuída ao crime.
No presente caso, já transcorreram mais de 14 (catorze) anos contados da data que a denúncia foi recebida, sem que, até então, tenha se encerrado a instrução criminal. Contudo, ainda não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, que se opera em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, considerando a pena máxima em abstrato do crime de roubo, majorada na fração máxima de 1/2 (um meio) pelas duas causas de aumento da pena e reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço) por tratar-se de tentativa. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar celeridade no trâmite e julgamento da ação penal originária n. 0001772-45.2005.805.0248, da Comarca de Serrinha/BA.”
(HC 259.535/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013)
– destaquei.

“[...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
CONSIDERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO PENAL PELA CORTE ESTADUAL. MAJORANTES DEVIDAMENTE DESCRITAS NA PEÇA VESTIBULAR
. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO PELO ACUSADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O acusado se defende dos fatos narrados na exordial, e não da capitulação jurídica a eles dada pelo acusador, de modo que
é plenamente possível à autoridade judiciária, ao calcular a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados ao paciente para fins de contagem do prazo prescricional, considerar as causas de aumento devidamente descritas na incoativa
, embora não expressamente requeridas pelo querelante. Precedentes do STJ e do STF. 2. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ – HC 301787/BA. Relator Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE). QUINTA TURMA. Data do Julgamento 18/06/2015. 25/06/2015) – destaquei.

Verificou-se que o delito imputado aos acusados possui duas circunstâncias que ensejam o aumento da pena, em decorrência das majorantes previstas no parágrafo 2º, do art. 157, do CP.

Quando do cometimento da infração penal, a modificação legislativa que se deu com relação ao inciso II do parágrafo 2º, a qual piora a situação do réu, não se aplica no caso em concreto, já que iria agravar a sua situação, prezando-se, então, pela aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Assim, no caso em destaque, deve ser considerado o
quantum
da causa de aumento prevista na época da prática da infração (1/3 até a metade), desconsiderando-se a inovação legislativa.

Desta forma, temos que a sanção máxima prevista ao crime descrito no
caput
do art. 157, do Código Penal é de 10 (dez) anos e, acrescendo-se as causas de aumento em seu patamar máximo (até a metade), a sanção parâmetro do cálculo do prazo prescricional alcançaria o patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
. E, n
os termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie seria de 20 (vinte) anos,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n.º 12.234, de 2010).

I -
em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
;

(grifei).

Considerando que a época dos fatos o denunciado tinha apenas 19 anos, tal prazo é reduzido à metade, nos termos do art. 115, do Código Penal.

In casu
, tendo em vista que o fato foi praticado antes do advento da Lei 10.234/2010, o tempo decorrido entre o cometimento do crime e o recebimento da denúncia pode ser considerado para fins de prazo prescricional.

Contudo, tendo em vista que o fato ocorreu em 19/02/2009 e a denúncia foi recebida em
23/04/2018
(ID 77418049 – p. 13/14), não há falar-se em prescrição em abstrato da pretensão punitiva, eis que não decorreu prazo superior a 10 (dez) anos entre tais datas.

Ademais, a respeito da inexistência de interesse de agir, imperioso recordar que, nos termos da
Súmula 438 do STJ
,
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por fim, em que pese a defesa suscite a necessidade de uma interpretação semanticamente mais restritiva em favor do réu a fim de evitar maior agravamento da situação do apelado, percebe-se que o art. 109, do Código Penal, é certeiro e não dá margens a interpretações diversas quando dispõem que a contagem prescricional da pena em abstrato se dará pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
para
reformar a r. decisão hostilizada
,
proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0011147-02.2009.8.11.0042 para
afastar a extinção da punibilidade
do recorrido
WISLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES
, em relação ao delito previsto no
art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal
, face a
não ocorrência da prescrição
in abstrato
da pretensão punitiva do Estado
,
determinando-se, por conseguinte, que o i. magistrado singular dê prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021